Tribunal: TJDFT
Processo: 0739727-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739727-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA, RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Zuleide Cavalcante Lemos Reis da Silva n. 0717575-68.2024.8.07.0001, tendo como inventariante Raimundo Cavalcanti Reis. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248258305), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento de valores para pagamento dos honorários advocatícios pleiteados, ao fundamento de que não restou comprovado que os serviços foram prestados em benefício direto do espólio ou mediante contratação pela falecida. Na oportunidade, a d. Juíza entendeu que o contrato de prestação de serviços advocatícios apresentado foi firmado em 2017 pelo inventariante, e não pela falecida, tendo por objeto ações judiciais ligadas à interdição e curatela da Sra. Zuleide. Considerou que os aditivos posteriores não poderiam alterar retroativamente a natureza da contratação, originalmente voltada a interesses pessoais do curador, e destacou que a atuação advocatícia se deu majoritariamente durante a curatela, em favor da interditada, e não em benefício do espólio. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta, a possibilidade de se determinar a expedição imediata de alvará de levantamento em seu favor, no valor correspondente aos honorários contratuais vencidos, a ser deduzido do patrimônio do espólio. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir o levantamento de honorários advocatícios contratuais sob o fundamento de que os serviços foram prestados apenas em favor da curatelada, e não do espólio. Defende que os valores reclamados se referem a atividades realizadas exclusivamente após o falecimento da contratante, em benefício direto da herança, estando a obrigação de pagamento devidamente assumida pelo espólio mediante termo aditivo. Aduz que os honorários possuem natureza alimentar, consoante art. 85, §14, do CPC, e jurisprudência consolidada, devendo ser pagos com prioridade e diretamente nos autos do inventário. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na documentação juntada, composta por contrato, termos aditivos e notas fiscais, além da relação de processos em que a banca atua regularmente em prol do espólio. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na natureza alimentar da verba, cuja retenção compromete a manutenção da sociedade de advogados e atenta contra a dignidade da profissão. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar a expedição imediata de alvará para levantamento dos honorários vencidos, ou, subsidiariamente, determinar a reserva dos valores devidos e vincendos. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76325026. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, extrai-se dos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil que o espólio responde pelas despesas com o advogado contratado pelo inventariante para conduzir o inventário, por se tratar de um ato de administração necessário à defesa e conservação do patrimônio. Contudo, na hipótese em que se mostra caracterizada litigiosidade ou interesses conflitantes, cada herdeiro deve arcar com os honorários de seu respectivo patrono. Nessa linha de intelecção, são os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARTE CONTRATANTE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INVENTÁRIO. HERDEIROS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. INTERESSES ANTAGÔNICOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DE CADA CONTRATANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 1.1. A Corte local asseverou que: (a) o contrato de prestação de serviços foi firmado entre os recorrentes e a herdeira que, depois de iniciado o inventário, veio a ser nomeada inventariante, (b) os herdeiros que figuram no polo passivo da presente ação de cobrança foram representados durante todo o processo de inventário por advogado diverso, e (c) o incidente de remoção da inventariante, deduzido pelos ora recorridos no processo de inventário, demonstra que havia divergência entre os herdeiros. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 2. Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1750234 SP 2018/0155549-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. DISSENSO QUANTO À PARTILHA. HONORÁRIOS QUE NÃO CONSTITUEM DESPESA DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. I. Os honorários advocatícios que devem ser suportados pelo espólio e que, por via de consequência, podem ser habilitados no inventário, são aqueles concernentes à contratação de advogado pelo inventariante mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial, consoante a inteligência dos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil. II. Se há interesses contrapostos no inventário a respeito da partilha, não pode ser considerada dívida do espólio, que se reflete diretamente no quinhão dos herdeiros, a remuneração do advogado contratado pelo inventariante que defende apenas os seus interesses. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07045404920218070000 DF 0704540-49.2021.8.07 .0000, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS. PAGAMENTO. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários do advogado contratado para a defesa dos interesses do Espólio podem ser habilitados e pago pelo inventário, desde que a contratação pelo inventariante ocorra mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial. 2. Sendo os herdeiros patrocinados por advogados diversos e havendo discordância entre eles em relação ao débito referente aos honorários advocatícios, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários dos patronos das partes como dívidas do falecido e a reserva de valores é medida mais adequada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07077261220238070000 1716993, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 15/06/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2023) No caso em análise, a decisão agravada registra que o contrato original foi firmado para atender interesses pessoais do inventariante (ações de interdição e curatela), e não do espólio. Ademais, verifica-se que os herdeiros se encontram representados por diversos advogados, o que demonstra a litigiosidade existente entre eles. Assim, não socorre o recorrente o argumento de que o termo aditivo contratual firmado formalizou a sucessão contratual porquanto, por si só, não tem o poder de transformar uma obrigação pessoal em dívida do espólio, especialmente se não houver a concordância dos demais herdeiros e a comprovação de que os serviços efetivamente beneficiaram o monte. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 16:32:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora